Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITA A PENHORA A 10% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE INCIDAM SOBRE A SUA RENDA BRUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo devedor contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível que, ao conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo credor determinou que os descontos de 10% sobre os rendimentos do devedor incidam sobre sua renda bruta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o impacto da penhora sobre a remuneração bruta e as despesas do embargante, bem como a aplicação de precedentes do STJ, especialmente o Tema 1230; (ii) determinar se a imposição de multa por litigância protelatória é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não possuem cabimento para rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada no julgado embargado.
4. O acórdão recorrido analisou a razoabilidade da penhora de 10% sobre a remuneração bruta do devedor, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, sendo desnecessária a análise individual de todos os argumentos das partes.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a relativização da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, quando respeitado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família, como ocorrido no caso.
6. A pretensão do embargante de rediscutir aspectos materiais do débito e a alegação de perpetuidade da dívida não caracterizam vício no julgado, mas mera inconformidade com a decisão.
7. O caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão da ausência de vícios no acórdão e da tentativa de prolongar a lide indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos não significa omissão quando a decisão é fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 489, 833, IV e § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1796770, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.12.2023.